Tribunal: TJPA
Processo: 0037729-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037729-49.2012.8.14.0301

APELANTE: LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, C.S. DO COUTO EIRELI - EPP

APELADO: FERNANDO MAGNO RAMOS, F. G. D. M. M.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO INJUSTIFICADO. RECUSA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Espaço de Serviços Médicos e Diagnoses Ltda. (EMED) contra sentença que a condenou solidariamente com médica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso injustificado e recusa de atendimento a criança de três anos com corpo estranho em via nasal, após prolongada espera, culminando na busca por atendimento em outra unidade de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a clínica possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de conduta de médica que atua em suas dependências; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da clínica pelos serviços prestados em suas dependências, independentemente do vínculo com o profissional, por integrar a cadeia de fornecimento.

4.

A distinção entre responsabilidade subjetiva do profissional liberal e objetiva do estabelecimento de saúde evidencia que falhas organizacionais do serviço atraem a incidência do art. 14, caput, do CDC.

5.

A clínica assume o dever de garantir a adequada prestação do serviço ao disponibilizar sua estrutura e profissionais, gerando legítima expectativa de segurança e eficiência ao consumidor.

6.

O atraso significativo no atendimento, a priorização de pacientes agendados e a posterior recusa de atendimento caracterizam falha grave na prestação do serviço.

7.

A presença de corpo estranho em via respiratória de criança demanda atendimento célere, sendo irrelevante a alegação de ausência de emergência vital imediata.

8.

A recusa de atendimento após longa espera, mesmo diante de situação envolvendo criança, viola o dever de assistência e agrava a ilicitude da conduta.

9.

O comportamento do genitor não rompe o nexo causal, pois decorre de aflição legítima diante da demora injustificada.

10.

O dano moral decorre do sofrimento, angústia e insegurança experimentados, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

11.

O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, preservando a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O estabelecimento de saúde responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na organização e prestação de serviços realizados em suas dependências, ainda que o profissional atue de forma autônoma. 2. A demora injustificada e a recusa de atendimento em situação de urgência envolvendo criança configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável. 3. O dano moral independe de agravamento clínico do paciente, sendo suficiente o sofrimento psicológico causado ao responsável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0038865-47.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 06.12.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPAÇO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSES LTDA (EMED)
contra sentença que a condenou, solidariamente com a médica
LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de
FERNANDO MAGNO RAMOS.

Na petição inicial (ID nº
10338804)
, o autor narrou que, em 04/07/2012, levou seu filho de 3 anos à clínica apelante após a criança introduzir um grão de ração canina no nariz. Relatou que foram informados de que a médica otorrinolaringologista atenderia a partir das 16h, mas a profissional chegou com aproximadamente 2 horas de atraso. Mesmo ciente da situação de urgência envolvendo a criança, a médica atendeu outros pacientes antes, sob alegação de que precisava buscar seus instrumentos no carro. Diante da demora, o autor acionou a Polícia Militar. A médica, que também era oficial da PM, recusou-se a atender alegando abalo emocional. A criança foi então levada a uma UPA, onde foi atendida.

Em sua contestação (ID nº 10338815), a clínica EMED defendeu sua ilegitimidade passiva, sustentando que a médica atuava de forma autônoma, sem vínculo de subordinação, e que sua responsabilidade seria subjetiva nos termos do art. 14, §4º, do CDC. No mérito, alegou que não presta atendimento de urgência/emergência, que a consulta seria por encaixe, que não havia risco à saúde da criança, que o pai foi informado do atraso, que não houve recusa de atendimento e que o intervalo para preparação foi de poucos minutos.

Após regular instrução processual, que incluiu a análise da prova documental e testemunhal, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 10338875) julgando procedentes os pedidos do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que houve falha na prestação de serviços pela clínica e pela médica, caracterizando defeito na organização do atendimento e descaso com situação envolvendo criança pequena. Destacou que a clínica, como estabelecimento de saúde, responde objetivamente pelos serviços prestados em suas dependências, independentemente de vínculo empregatício com o profissional. Reconheceu a configuração de dano moral pelo sofrimento, angústia e incerteza impostos à família durante horas de espera, culminando com a recusa de atendimento após a chegada da Polícia Militar.

Assim, a sentença condenou solidariamente a clínica EMED e a médica Louise Sauma de Oliveira Soares ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Inconformada com a sentença, a clínica EMED interpôs Recurso de Apelação (ID nº 10338877) alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização para R$ 500,00.

Pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, reduzir significativamente o valor da condenação.

O apelado Fernando Magno Ramos apresentou contrarrazões (ID nº 26944113), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1.
Ilegitimidade Passiva da Clínica EMED

Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva, sustentando que a médica atuava de forma autônoma, sem vínculo de subordinação, e que sua responsabilidade seria regida pelo art. 14, §4º, do CDC, que estabelece responsabilidade subjetiva para profissionais liberais.

Não assiste razão à recorrente.

A relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, ao disponibilizar sua estrutura e seu nome para a prestação de serviços médicos, ainda que por profissionais autônomos ou sem vínculo empregatício direto, integra a cadeia de fornecimento e gera no consumidor uma legítima expectativa de segurança e qualidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, embora a responsabilidade do profissional liberal seja apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC), o estabelecimento de saúde responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por falha nos serviços prestados por médicos que atuam em suas dependências. Isso ocorre porque o hospital ou a clínica, ao "escolher" os profissionais que ali atenderão, passa a ser garantidor da qualidade do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares ( CDC, art 14),
a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ambos os genitores, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos recorridos - falecimento do filho recém nascido em razão de erro médico decorrente da negligência da médica pediatra e da equipe de enfermagem do hospital no acompanhamento da internação no berçário do hospital . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Cumpre destacar, com maior precisão dogmática, que a hipótese dos autos não se subsume propriamente ao conceito clássico de erro médico (ato técnico), mas sim à falha na organização e disponibilização do serviço de saúde, consistente no atraso injustificado, ausência de preparo prévio e posterior recusa de atendimento, circunstâncias que atraem, de forma direta, a incidência do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a distinção entre responsabilidade subjetiva do profissional liberal e responsabilidade objetiva do estabelecimento de saúde revela-se essencial: enquanto aquela se refere à análise da conduta técnica do médico, esta recai sobre a estrutura organizacional do serviço, abrangendo logística, disponibilidade, tempo de espera e dever de atendimento adequado ao consumidor.

Ademais, incide, no caso concreto, a teoria da aparência e a cadeia de fornecimento prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, segundo o qual “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos”. O consumidor, ao buscar atendimento na clínica, estabelece legítima expectativa de que o serviço ali ofertado será prestado de forma eficiente e adequada, independentemente da natureza do vínculo entre a pessoa jurídica e o profissional de saúde.

Dessa forma, ainda que a médica atuasse de forma autônoma, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade da clínica, que se beneficia economicamente da atividade e integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde.

Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Caracterização do dano moral

O cerne da controvérsia reside em definir se houve falha na prestação de serviços apta a gerar dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se adequado.

A recorrente sustenta que não presta atendimento de urgência/emergência, que a consulta seria por encaixe, que não havia risco à saúde da criança, que o pai foi informado do atraso, que não houve recusa de atendimento e que o intervalo para preparação foi de poucos minutos.

Os argumentos não merecem acolhida.

Verifica-se que houve atraso significativo da profissional responsável pelo atendimento, que chegou ao local cerca de duas horas após o horário inicialmente previsto. Além disso, mesmo ciente da situação envolvendo criança de tenra idade, a médica optou por realizar o atendimento de outros pacientes previamente agendados.

Importa consignar, ainda, que a própria narrativa defensiva confirma que havia ciência prévia da situação do menor, bem como a possibilidade de atendimento por encaixe, o que reforça a legítima expectativa do consumidor quanto à prestação do serviço.

A alegação recursal no sentido de inexistência de urgência não merece prosperar. Ainda que não se trate de emergência vital imediata, é inequívoco que a presença de corpo estranho em via respiratória de criança de apenas três anos demanda atendimento célere e prioritário, sob pena de agravamento do quadro e intensificação do sofrimento psicológico dos responsáveis.

Ainda que a clínica não se anuncie como um pronto-socorro, a partir do momento em que, ciente da urgência, aceita realizar o atendimento, assume para si o dever de prestar o serviço de forma adequada, diligente e, sobretudo, humana. A conduta das rés, no entanto, foi uma sucessão de falhas que aviltaram a dignidade do consumidor.

A espera por horas, o atraso injustificado da profissional, a priorização de outros pacientes agendados em detrimento de uma criança em situação de urgência e, por fim, a recusa de atendimento sob a alegação de "abalo emocional" da médica, configuram uma grave falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Também não prospera a tese de que o autor teria contribuído para a não realização do atendimento, sob o argumento de que teria invadido o consultório acompanhado de policiais militares. As provas constantes dos autos, não evidenciam conduta abusiva apta a romper o nexo causal, mas sim revelam um genitor em estado de aflição diante da demora injustificada no atendimento de seu filho menor.

De igual modo, a alegação de que não houve recusa de atendimento não se sustenta frente ao conjunto probatório, que demonstra que, após a chegada da médica e mesmo diante da presença da criança, o atendimento não foi realizado, culminando com a necessidade de busca de outra unidade de saúde (UPA), o que caracteriza, na prática, verdadeira negativa de prestação do serviço.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo abalo moral. A angústia experimentada por um pai diante da possibilidade de agravamento do estado de saúde de seu filho, aliada à demora injustificada no atendimento e à posterior ausência de prestação do serviço, caracteriza dano moral indenizável.

Ressalte-se, por oportuno, que a recusa de atendimento, especialmente após prolongado período de espera e diante de situação envolvendo criança, revela falha grave na prestação do serviço, violando não apenas normas consumeristas, mas também o dever geral de assistência mínima inerente à atividade médica, o que agrava a ilicitude da conduta.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece que a demora excessiva e injustificada ou a recusa de atendimento em situações de urgência/emergência configuram dano moral passível de indenização. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA C/C DANO ESTÉTICO.
ACIDENTE DOMÉSTICO. FRATURA DE BRAÇO ESQUERDO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DOR. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CARACTERIZAÇÃO DE RECUSA OU POSTERGAÇÃO INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0038865-47.2013.8.14.0301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

A alegação de que não houve agravamento do quadro clínico da criança é irrelevante para a configuração do dano sofrido pelo pai. O dano moral, aqui, não se mede por uma consequência física no paciente, mas pelo sofrimento psicológico e pela violação da tranquilidade e da dignidade do genitor que buscava o serviço.

3.2. Quantum indenizatório

A recorrente pleiteia, subsidiariamente, redução da indenização para R$ 500,00. (quinhentos reais).

O valor de R$ 5.000,00 (quinhentos reais) arbitrado em primeira instância observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta (recusa de atendimento a criança), a extensão do dano (horas de angústia e preocupação), as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Portanto, entendo que o valor não se mostra excessivo nem irrisório, adequando-se perfeitamente aos parâmetros jurisprudenciais para casos similares. Reduzi-lo para R$ 500,00 esvaziaria completamente a função compensatória e pedagógica do instituto, banalizando a conduta das recorrentes.

Mantenho o valor arbitrado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), deixo de majorar os honorários recursais por já terem sido fixados no patamar máximo de 20% na sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026